Tribunal: STF
Processo: RHC 252052
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Extinção da punibilidade. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Carlos Souza Afetal Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 954.059/SP (eventos 31 e 32).



    No curso da execução penal, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recuso de agravo em execução, para afastar a alegada prescrição da pretensão punitiva da falta grave imputada ao recorrente, consistente na infração ao disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal (evento 5).



    No presente recurso, a Defesa sustenta a extinção da punibilidade da falta grave cometida pelo recorrente. Ressalta que o coautor foi beneficiado pela 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto à falta disciplinar cometida, o que deve ser estendido ao paciente. Requer a concessão da ordem para cassar o acórdão proferido pela 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do agravo de execução penal n. 9000817-76.2019.8.26.0637, e estender ao recorrente os efeitos da decisão do corréu, proferida nos autos n. 9000055-26.2020.8.26.0637, a fim de determinar a elaboração do cálculo de penas definitivo, desconsiderando a referida falta disciplinar para fins de benefícios (evento 38).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 61).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 32):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática proferida pelo relator na ação de origem perante a Corte estadual, devendo a defesa provocar manifestação colegiada. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A matéria trazida nestes autos - ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da falta grave cometida pelo recorrente - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “insurge-se a defesa contra decisão singular de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra a qual seria cabível agravo regimental, que, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento do writ”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente